Tribunal: TJSP
Processo: 2135995-48.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA- INEXISTÊNCIA DA FIGURA - IMPROCEDÊNCIA.
"Não vislumbrada a alegada prova nova na qual se funda a inicial da ação rescisória, não há que se cogitar de seu acolhimento com o simples propósito de ver reexaminada questão já decidida".